Tribunal: TJMT
Processo: 1000389-72.2020.8.11.0102
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000389-72.2020.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FILIPE MAROCHI - CPF: 028.934.169-85 (APELADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CONTRATOS PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL RURAL – REGULADOR DE TENSÃO
INSTALADO COM PEQUENO ATRASO
– SUPOSTO
PLANTIO DE FEIJÃO PREJUDICA
DO
PELA IRRIGAÇÃO INSUFICIENTE E EM HORÁRIO INADEQUADO –
DANOS MATERIAIS
NÃO DEMONSTRADOS
DE FORMA CONTUNDENTE - AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAR
–
INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA
–
RECURSO PROVIDO
.

Mesmo diante do pequeno atraso na instalação de equipamento fornecido pela Concessionária de energia elétrica
no imóvel rural do autor
, os danos materiais pretendidos de
ve
m
estar demonstrados
de
form
a específica e contundente,
o
que
se dá primordialmente me
d
i
ante

a juntada
de documentos
; A
perícia unilateral e as declarações das testemunhas
da parte
não servem para essa finalidade
.

A alteração substancial do julgado
impõe a inversão do
ônus
d
a
sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer e Reparação por Perdas e Danos Morais julgada procedente para condenar a ré indeniza
r o prejuízo material

“suportado pelo autor diante da mora na instalação dos reguladores de tensão, inclusive a cobrança a maior da fatura de energia do autor, na forma do art. 509 do Código de Processo Civil”
,
bem como a arcar com
as custas
judici
ais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (artigo 85, §2o, do CPC).

A apelante relata que firmou Contratos com o apelado para conclusão de obra de fornecimento de energia elétrica, que estava prevista para abril de 2020, mas em razão da Pandemia Covid-19 não conseguiu finalizar o serviço nem instalar o Regulador de Tensão de 200a, 13,8KV n
o

prazo
combinad
o
.

Afirma
que o apelado foi a
dverti
do de que não devia utilizar os pivôs de irrigação até que
a colocação daquele equipamento
.

Ressalta
que essa era a única pendência e foi suprida em 4-8-2020.

E mais, que havia cláusula
contratual da possibilidade
autorizando
altera
r
a data do término da obra
por
caso fortuito ou força maior, que
seria
a hipótese dos autos,
visto que
foi decretado estado calamidade pública em março de 2020.

Diante d
isso, sustenta não
estar
caracterizado o inadimplemento
da avença

ou
falha na prestação de serviço.

Acrescenta
que não
estão com
prov
ad
o
s
os requisitos necessários à reparação civil pleiteada
(
artigo 373, inciso I, do CPC
), pois
“
em nenhum momento, a parte autora se desonerou do seu ônus da prova de demonstrar que o atraso na instalação do regulador de tensão se deu em razão de dolo ou culpa da apelada”
.

Destaca também
que o laudo a
nex
ado pelo apelado é
documento
unilateral
, portanto

desprovido de força probatória em relações a
os
prejuíz
os materiais.

Assinala
que os lucros cessantes pressupõem a previsão objetiva de ganhos n
o dia

d
a
suposta
lesão ao direito
d
o autor, o que não aconteceu
nesta lide
,
em que
são incertos e indefinidos, de modo que a sua condenação foi baseada em lucros presumidos ou hipotéticos.

Aqui
a manutenção da sentença
causará
enriquecimento
imotivado
do apelado.

E
ste, por sua vez, consigna nas
contrarrazões que o Contrato foi protocolado
na empresa ré
em maio de 2019,
com
estipula
çã
o de 300 dias para
a
execução da obra, ou seja,
deveria ser entregue
em 22-3-2020, por
isso seria despropositada a justificativa
da apelante de que o atraso
se
de
u em virtude
da Pandemia,
que teve
início oficial
mente
em 25-3-2020, quando já
expirado aquele prazo.

Aduz que, por consequência, houve
falha na prestação d
o
serviço, sobretudo porque, antes mesmo de instalar o Regulador de Tensão,
a ré permitiu
o funcionamento da rede elétrica de forma deficitária, pois a energia foi entregue abaixo da tensão contratada e com oscilações, o que
afet
ou
sua plantação de
mais de 500ha de sementes de feijão.

Registra
que
“os danos se consubstanciam na queima de equipamento de irrigação, como fusíveis, motores elétricos, pivôs, placas eletrônicas, diminuição da produtividade da safra de feijão, aumento do consumo de energia fora do horário reservado,
entre outros
”,
e

dev
em
ser
apurados em liquidação de sentença. Por fim,
aponta
que o laudo técnico que apresentou está em total consonância com a declaração das testemunhas (ID. 223319220).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado ajuizou a Ação
sob o argumento de
que firmou três Contratos com a apelante
para a
instalação e o
funcionamento do projeto de irrigação na sua unidade consumidora (Fazenda São José, localizada em Vera-MT)
destinado a
o desenvolvimento de atividade agrícola
, os qu
ais foram protocolados na empresa ré em 27-5-2019, com prazo de 300 dias para a execução,
portanto seria entregue
no início de abril de 2020.

Aduz que
a apelante não cumpriu essa obrigação e só l
iber
ou a energia
em 20-6-2020,
o que permitiu
a ligação dos motores
indispensáveis
ao bombeamento de água, porém sem o Regulador de Tensão de 200a e 13,8KV
, com isso
a energia
era
suficiente e gerou diversos danos (queima de equipamentos de irrigação, como fusíveis, motores elétricos, pivôs, placas eletrônicas,
etc
), principalmente à plantação
de 500ha de feijão
, que, em período normal,
seria
de 60 sacas/ha,
o que, segundo argui,
pode
ser
confir
mado pel
os produtores rurais da região.

Busca a condenação da ré a
o
fornec
imento de
energia elétrica estável, principalmente quanto à oscilação e tensão, além de
indenização pel
os
prejuíz
os materiais
,
a serem apurados em liquidação de sentença.

Os Contratos foram celebrados em 7-5-2019 (ID. 223317297/298 e ID. 223319152)
e a obra deveria estar pronta
em 300 dias, ou seja, 22-3-2020 (ID. 223317299 e 223319150)
. Como o
cumprimento
não se deu de modo
integral, em 17-7-2020 o apelado notificou a apelante para tomar as providências
indispensávei
s, que incluía primordialmente a instalação do Regulador de Tensão (ID. 223319153).

É incontroverso que
tal
equipamento foi instalado

em
4-8-2020
e
que a energia foi liberada em 20-6-2020
.

A
ssim
,
o
atraso
de menos de dois meses

na regularização do aparelh
o não justifica
a reparação por
danos materiais
, sobretudo
em valor
extremamente elevado
.

Seria temerário ac
olhe
r a tese do apela
do
de perda de produtividade do plantio de feijão
sem apresenta
ção de
nenhuma
prova contundente e
eficaz

d
a plantação de 500ha
e d
e que a baixa produtividade
ou aumento de consumo
tenha
decorri
do
da necessidade
de uso da ene
rgia elétrica para a irrigação
.

Importante registrar que, n
esse

pon
to,
ele
não
ju
ntou nenhum documento
tampouc
o
buscou
se
proteger contra
eventuais
dan
os
com medida
cautelar
de produção
antecipada de
por
isso, não se identifica, nem n
o laudo pericial
, confeccionado
unilateral
mente, como
n
as declarações das testemunhas potencial de evidenciar
a
s
perda
s
sustentada
s
.

É i
gualmente
inócua
a pretensão de
apuração dos
danos materiais em identificados em liquidação de sentença, justamente
em virtude d
a inexistência de documentação
apta
ess
a
finalidade
.

Dessa maneira,
o autor não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito
.

A
demora de quase dois meses na instalação do Regulador de Tensão não
constituiu causa determinante
para os danos
apont
ados,
os quais exigem
prova
robusta
de sua existência,
do
nexo de causalidade, ato ilícito e
da
extensão dos prejuízos, o que,
ausentes nessa demanda
.

P
osto isso,
d
o
u
provimento
ao Recurso
para julgar improcedente a
Ação.

P
or conse
quência
, inverto o ônus
d
a
sucumbência. Fixo a
verba honorária
em
1
0
% sobre o valor
atualizado da causa
(artigo 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024